Tribunal: TJDFT
Processo: 0003409-63.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003409-63.2015.8.07.0009 RECORRENTE: MICHAEL APARECIDO PEREIRA BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PRELIMINARES. SUPOSTO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. I – Se do conjunto probatório emerge que o réu abordou a vítima e sua irmã de forma abrupta, exigindo a entrega de aparelho celular. Diante da recusa, desferiu golpe de faca contra ela, comprovando-se a intenção de subtrair coisa alheia móvel que, seguida de morte, configura crime de latrocínio, cujo julgamento compete ao Juízo criminal comum. II – O Magistrado tem discricionariedade para indeferir a produção de provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP, desde que o faça por decisão fundamentada, como ocorreu no caso. Preliminar rejeitada. III – Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de latrocínio, por meio da palavra firme e coesa da irmã da vítima, presente no momento dos fatos, além das declarações de testemunhas deve ser mantida a condenação. IV – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, incisos V e VII, e 155, ambos do CPP, sustentando sua absolvição por insuficiência de provas. Afirma que foram validadas provas produzidas em sede inquisitorial em detrimento das provas judiciais que foram submetidas ao crivo do contraditório. Indica, quanto ao assunto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, incisos V e VII, e 155, ambos do CPP, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “ao contrário do que alega a Defesa, o acervo probatório contido nos autos é robusto na comprovação da autoria delitiva” (ID. 45299037), de modo que infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016